Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RESISTÊNCIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU EXTORSÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVAÇÕES CLANDESTINAS DA RELAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL.
1. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição ou desclassificação para crime menos grave.
2. Gravações clandestinas de relações sexuais e posterior chantagem materializada na ameaça de expor a intimidade do ofendido, por meio da rede mundial de computadores, extrapolam as consequências ordinárias do delito de extorsão e autorizam a valoração negativa das consequências do crime.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento da execução penal justifica a valoração negativa da culpabilidade. A análise não considera o delito anterior propriamente dito, mas o comportamento atual do acusado, que insiste em se manter na senda criminosa, frustrando os objetivos ressocializadores da execução penal e a confiança estatal nele depositada.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
5. Recurso parcialmente provido.